Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800291-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: WANDEMBERG DE FREITAS NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0800291-97.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS:

MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/PA nº. 9803-A) e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA nº. 16.837-A)

EMBARGADO:

WANDEMBERG DE FREITAS NOGUEIRA

ADVOGADOS:

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR (OAB/PA nº. 8.695) e MARIA LUCILENE REBELO PINHO (OAB/PA nº. 5.576).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0800291-97.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS:
MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/PA nº. 9803-A) e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA nº. 16.837-A)

EMBARGADO:
WANDEMBERG DE FREITAS NOGUEIRA

ADVOGADOS:
JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR (OAB/PA nº. 8.695) e MARIA LUCILENE REBELO PINHO (OAB/PA nº. 5.576).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, através da qual o recurso de agravo interno interposto foi conhecido e desprovido.

Aduz o embargante em suas razões que a omissão restaria caracterizada, por não ter havido manifestação vigência e aplicabilidade do art. 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que não há como admitir o afastamento da mora debendi mediante a consignação de valores diversos daquele livremente pactuados em contrato firmado livremente pelas partes.

Diz que haveria omissão também sobre a alegação de desproporção de fixação de qualquer multa.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 21 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta claro que o Acórdão embargado não possui qualquer omissão, pois analisou todas as matérias enumeradas no recurso.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que os recorrentes buscam a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/07/2024